Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. FURTO DE VEÍCULO DO EMPREGADO. ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 14.514,00.
II. Preliminarmente, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a execução provisória poderia lhe gerar grave lesão.
III. No mérito, aduz que não há comprovação do furto da motocicleta ter ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial. Além disso, caso o furto tivesse ocorrido, não haveria responsabilidade da recorrente, uma vez que a motocicleta estava na posse de empregado da loja e não de consumidor. De forma subsidiária, alega a excludente de responsabilidade decorrente da culpa exclusiva de terceiro. Pede, ainda, que lhe seja entregue o DUT do veículo livre de restrições, para sub-rogar-se nos direitos da recorrida.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 33535731). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33535735).
V. Diante do elevado porte financeiro da sociedade recorrente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
VI. Embora a recorrente alegue que o furto não ocorreu em suas dependências, as provas produzidas demonstram o contrário. O boletim de ocorrência n. 766/2020-0 expõe a notícia do furto pela autora, ocasião em que relatou ter visualizado as cenas do furto por meio das câmeras de segurança do supermercado (ID 33534592). Ademais, consta que tanto a recorrida, quanto seu companheiro, registraram a ocorrência do sinistro junto ao hipermercado (ID 33535678 e seguintes), sem obter deste qualquer retorno.
VII. Em reforço, embora a recorrente não tenha disponibilizado as filmagens do evento para a parte autora, a Equipe de Investigação da Polícia Civil encaminhou-se ao hipermercado e obteve acesso às imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento, cuja análise demonstrou o momento e a dinâmica do crime (ID 33535692).
VIII. Comprovada a ocorrência do furto nas dependências da sociedade recorrente, cinge-se a controvérsia em analisar se há responsabilidade pelos danos decorrentes do crime cometido por terceiro.
IX. Nesse ponto, a recorrente aduz que o estacionamento se destina ao uso exclusivo de seus clientes, sendo a cessão de uso do espaço para os funcionários um mero benefício.
X. Filio-me ao entendimento de que o empregador que autoriza a permanência do veículo de seu empregado no estacionamento do estabelecimento, recebe, como contrapartida, a certeza de que poderá contar com ele, vendo-se livre da sujeição de seu funcionário às intempéries decorrentes dos transportes coletivos, tais como as paralisações habituais, sendo devida a indenização por furto ao bem.
XI. Este é também o entendimento do STJ, segundo o qual, ao autorizar a utilização de seu estacionamento, o empregador assume o dever de guarda do bem e aufere benefícios desta conduta, já que, por proporcionar aos funcionários maior segurança e comodismo, recebe em troca uma maior produtividade de seus subordinados (REsp 1.484.908/MG).
XII. Afastada, também, a alegação de culpa exclusiva de terceiro, em razão do dever de segurança e de sua previsibilidade no que concerne à liberalidade de conceder aos funcionários e clientes a comodidade de um estacionamento privativo.
XIII. Por fim, a transferência de titularidade do veículo furtado deve ser pleiteada em ação autônoma, inclusive com a participação da instituição financeira, em razão da alienação fiduciária.
XIV. Assim, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XV. Na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95.